Tribunal: TJMT
Processo: 1002494-76.2023.8.11.0050
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002494-76.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Estágio Probatório]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), PAULA FERNANDA DA CRUZ CAMPINAS - CPF: 015.905.331-51 (APELADO), JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 302.684.258-33 (ADVOGADO), AANA CAROLINE MARAIA FERREIRA - CPF: 054.465.431-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TAMIRES COSTA DA SILVA - CPF: 606.084.233-00 (ADVOGADO), THAYS KELLY GAMA MORENO - CPF: 021.509.911-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SUSPENSÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO DURANTE LICENÇA-MATERNIDADE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DO PERÍODO COMO EFETIVO EXERCÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Campo Novo do Parecis em ação de obrigação de fazer cumulada com tutela provisória de urgência e danos morais. A sentença declarou a nulidade do ato administrativo que interrompeu a contagem de tempo de serviço da servidora Paula Fernanda da Cruz Campinas durante a licença-maternidade, reconhecendo-o como de efetivo exercício para todos os fins e determinando o pagamento das diferenças salariais oriundas do atraso na progressão funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o período de licença-maternidade da servidora pública municipal deve ser computado como de efetivo exercício para fins de estágio probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A interpretação literal do art. 40, inciso III, da Lei Municipal n. 1.130/2006, que prevê a suspensão do estágio probatório em casos de afastamentos legais superiores a 30 dias, viola direitos fundamentais, como a proteção à maternidade, à igualdade de gênero e à dignidade da pessoa humana, conforme entendimento do STF.

4.

A jurisprudência do STF estabelece que o período de licença-maternidade integra o tempo de efetivo exercício necessário à obtenção de estabilidade, reforçando a efetividade dos direitos fundamentais das servidoras gestantes.

5.

O não reconhecimento da licença-maternidade como tempo de efetivo exercício configura abuso de poder e ofende os direitos constitucionais assegurados à servidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A licença-maternidade de servidora pública em estágio probatório deve ser considerada como de efetivo exercício para todos os fins, em observância aos direitos fundamentais garantidos na Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Campo Novo do Parecis, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Provisória de Urgência c/c Danos Morais nº 1002494-76.2023.8.11.0050, proposta por PAULA FERNANDA DA CRUZ CAMPINAS, que julgou parcialmente procedente os pedidos, para declarar a nulidade do ato administrativo que interrompeu a contagem de tempo de serviço, durante o período de licença maternidade, e reconhecer, como de efetivo exercício, para todos os fins; e a condenação do requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrentes no atraso da elevação de carreira (id 216941188).

Narra que a APELADA teve sua licença maternidade concedida durante o período de 30/05/2020 a 25/11/2020 (180 dias), conforme portaria nº 443, de 05 de junho de 2020.

Sustenta que o artigo 40, inciso III, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, regulamentado pela Lei Ordinária Municipal nº 1.130/2006, dispõe que o período do estágio probatório ficará suspenso em caso de licenças e afastamentos legais superiores a 30 dias.

Afirma que o afastamento legal previsto no artigo 40, inciso III deve ser interpretado no sentido literal, de forma a contemplar todas as hipóteses previstas em lei, seja licença maternidade, licença saúde, dentre outras previstas.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, no sentido de reconhecer a ato administrativo emitido pelo Poder Executivo que suspendeu o período do estágio probatório durante o período de licença maternidade.

Contrarrazões juntadas no id 216941195, para confirmar a sentença proferida pelo juízo de 1ª instância.

Parecer do Procurador de Justiça no id 226261683, pela não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Campo Novo do Parecis, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Provisória de Urgência c/c Danos Morais nº 1002494-76.2023.8.11.0050, proposta por PAULA FERNANDA DA CRUZ CAMPINAS, que julgou parcialmente procedente os pedidos, para declarar a nulidade do ato administrativo que interrompeu a contagem de tempo de serviço, durante o período de licença maternidade, e reconhecer, como de efetivo exercício, para todos os fins; e a condenação do requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrentes no atraso da elevação de carreira.

De início, cumpre ressaltar que os direitos fundamentais à licença-maternidade, à não discriminação no trabalho e ao planejamento familiar, previstos, respectivamente, nos artigos 7°, incisos XVIII e XX, e 226, § 7°, da Constituição Federal, vinculam os legisladores federais, estaduais e municipais, no sentido de garantir a proteção à gestante, in verbis:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

[...]

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;

[...]

XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei”.

“Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

[...]

§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas”.

In casu
, o MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, suspendeu a contagem do estágio probatório, diante da concessão de licença-maternidade à servidora PAULA FERNANDA DA CRUZ CAMPINAS, com fundamento no artigo 40, inciso III, da Lei Municipal n° 1.130/2006, que assim dispõe:

“Art. 40 Será suspenso o cômputo do estágio probatório nos seguintes casos:

I - licença para concorrer e exercer mandato eletivo e classista;

II - exercício de funções estranhas ao cargo;

III - licenças e afastamentos legais superiores a 30 (trinta) dias;

IV - suspensões disciplinares”.

Com efeito, ainda que o Município interprete a licença-maternidade como licença, de qualquer natureza, superior a 30 (trinta) dias, no julgamento da ADR n° 5.220/SP, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é permitida a contagem desse período, tornando desarrazoada a interpretação literal do dispositivo, vejamos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL. AL. G DO INC. VII DO ART. 1º E DO ART. 8º DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 1.199/2013. EMENDA PARLAMENTAR. INOVAÇÃO DO PROJETO DE LEI PARA TRATAR DE MATÉRIA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. AUMENTO DE DESPESA. REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. CÔMPUTO DE LICENÇA À GESTANTE EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. MÁXIMA EFETIVIDADE DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis dispondo sobre as matérias previstas nas als. a e c do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da Republica, sendo vedado o aumento das despesas previstas por emendas parlamentares (inc. I do art. 63 da Constituição da Republica).

2. É inconstitucional emenda parlamentar que gere aumento de despesas a projeto de lei que compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo estadual.

3. O disposto no art. 41 da Constituição da Republica, pelo qual se estabelece que a obtenção da estabilidade no serviço público ocorre após três anos de efetivo exercício, deve ser interpretado em consonância com os princípios constitucionais da igualdade de gênero, proteção à maternidade, dignidade da mulher e planejamento familiar.

4. É constitucional o cômputo do período de licença à gestante no período do estágio probatório da servidora pública pelo imperativo da máxima efetividade dos direitos fundamentais.

5. Ação direta conhecida e julgada parcialmente inconstitucional o disposto na al. g do inc. VII do art. 1º da Lei Complementar paulista n. 1.199/2013, na parte em que incluiu o recebimento da gratificação “pro labore” aos Agentes de Rendas Fiscais quando do “exercício de mandato eletivo federal, estadual ou municipal e nos termos da Lei Complementar n. 343, de 6.1.1984”.

(STF - ADI: 5220 SP, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 15/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/03/2021).

No mesmo sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – SUSPENSÃO DO
ESTÁGIO

PROBATÓRIO
DURANTE A FRUIÇÃO DE
LICENÇA
-
MATERNIDADE
– INTERPRETAÇÃO DA LEI MUNICIPAL QUE VIOLA DIREITOS FUNDAMENTAIS – ARTIGO 7°, INCISO XVIII, E ARTIGO 39, § 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CONTAGEM DO PERÍODO PARA EFEITOS DE EFETIVIDADE E ASCENSÃO NA CARREIRA DEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, “O disposto no art. 41 da Constituição da Republica, pelo qual se estabelece que a obtenção da estabilidade no serviço público ocorre após três anos de efetivo exercício, deve ser interpretado em consonância com os princípios constitucionais da igualdade de gênero, proteção à
maternidade
, dignidade da mulher e planejamento familiar” (STF - ADI: 5220 SP, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 15/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/03/2021).
2. À vista disso, deixar de considerar, como efetivo exercício, o período de
licença

maternidade
das servidoras municipais no
estágio

probatório
, constitui ato arbitrário e eivado de abuso de poder, que viola o direito constitucionalmente garantido.
3. A fixação da verba honorária deve observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.

4. Em atenção à Emenda Constitucional n.° 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.
5. Recurso não provido. Sentença parcialmente retificada.
(N.U 1002492-09.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)

Feitas tais considerações, entende-se que a conduta da administração pública municipal, ao não considerar o período de licença-maternidade como efetivo exercício para fins de estágio probatório, viola o direito constitucional garantido à servidora gestante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024